Tribunal: TJDFT
Processo: 0701140-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação. Obrigação de fazer. Fornecimento de medicamento. Reanálise. Tema 6 do STF. Eficácia do tratamento. Manutenção do acórdão.
I. Caso em exame:
1. Reanálise determinada em razão da publicação do acórdão referente ao Tema 6 do STF de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento do medicamento MEPOLIZUMABE - NUCALA 100 MG à parte autora.
II. Questões em discussão:
2. Avaliar a eficácia ou ineficácia do medicamento de alto custo para tratar a condição clínica específica da parte apelada.
III. Razões de decidir:

3. O Tema 6 do STF determinou que para a concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, devem ser cumpridos cumulativamente seis requisitos, dentre eles a existência de comprovação científica de eficácia do medicamento a longo prazo; o esgotamento das possibilidades terapêuticas com outros medicamentos disponíveis no SUS; a imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado e a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do medicamento.
4. A documentação e os relatórios médicos comprovaram a imprescindibilidade do fornecimento do medicamento e sua eficácia para o tratamento da parte autora.
IV. Dispositivo e tese:
5. Acórdão mantido, negando-se provimento à apelação do Distrito Federal.
Tese de julgamento: O fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS é devido quando comprovada sua imprescindibilidade e a ineficácia dos fármacos padronizados para o tratamento específico do paciente, assim como e a incapacidade financeira do paciente de arcar com o custeio do medicamento.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CPC/2015, arts. 1.030 e 1.041.
Jurisprudência relevante citada: STF, 566.471 – Tema 6.